Tribunal: TJPA
Processo: 0804193-76.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804193-76.2020.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: DIOGO RIBEIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR LICENCIADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE EXIGIDA PELO CARGO. DESCLASSIFICAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR COMO DOCUMENTOS HÁBEIS. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DO DIPLOMA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I -

CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de professor licenciado em Educação Física, desclassificado por não apresentar diploma de curso superior no momento da posse. O impetrante apresentou certificado de conclusão de curso e histórico escolar, e posteriormente obteve o diploma.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se o certificado de conclusão de curso superior, acompanhado do histórico escolar, é documento suficiente para comprovar a escolaridade exigida para o cargo público, diante da ausência do diploma formal no momento da posse.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal aplicou o princípio da razoabilidade, reconhecendo que o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar são documentos idôneos para comprovar a formação superior, especialmente quando o diploma é emitido posteriormente. Considerou-se que a exigência do diploma, embora legítima, não pode se sobrepor à comprovação efetiva da escolaridade, sob pena de formalismo excessivo. A posterior emissão do diploma reforça a veracidade da formação e o direito líquido e certo do impetrante.

IV - DISPOSITIVO

Conhecer e negar a Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança, assegurando a nomeação e posse do impetrante no cargo público.

TESE DE JULGAMENTO

“O certificado de conclusão de curso superior, acompanhado do respectivo histórico escolar, é documento apto a comprovar a escolaridade exigida para cargo público, quando o diploma ainda não foi emitido ou regularizado pela instituição de ensino, em observância ao princípio da razoabilidade.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal
, art. 5º, inciso LXIX (Mandado de Segurança)

Lei nº 12.016/2009
(Lei do Mandado de Segurança)

·

Princípio da Razoabilidade
(implícito na fundamentação)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STJ
,
REsp: 1426414 PB 2013/0385719-4,
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.02.2014.

·

STJ
,
AgInt no AREsp: 415260 SP 2013/0345733-0, Relator.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
,28.06.2017

·

TJPA
– Apelação Cível – Nº 0801581-68.2020.8.14.0028 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)

·

TJ-PA
- Agravo de Instrumento: 08130647720238140000 22725985, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público)

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, em
REMESSA NECESSÁRIA
sentença mantida nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo. Sr.. Desembargador Dr. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu segurança requerida.

Consta na inicial que
o autor foi aprovado em concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá, sendo convocado em 23/06/2020 para apresentar documentação necessária, a fim de tomar posse no cargo de Professor Licenciado em Educação Física – Zona Rural – Polo IV.

Alega que, ao apresentar a documentação, foi constatado pela Comissão do Certame que o Diploma estava cancelado, e por essa razão o impetrante solicitou a prorrogação de prazo para providências de regularização, motivando-o assim a ingressar com
writ
para assegurar tal direito, sustentando possuir o Certificado de Conclusão do Curso e respectivo Histórico Escolar, que garantem a sua qualificação ao cargo (Id. 18900829).

A liminar foi deferida concedendo maior lapso temporal para apresentação de cópia do Diploma (Id. 18900868).

O Município de Marabá habilitou-se no feito e juntou contestação pugnando pela denegação da segurança (Id. 18900875).

Após a tramitação regular do feito, sentença foi proferida concedendo a segurança pleiteada,
para o fim de garantir o acesso do impetrante ao Cargo de Professor Licenciado em Educação Física, Polo IV, zona rural do Município de Marabá/PA por meio dos documentos comprobatórios de conclusão do curso apresentados (ID. 18900904).

Inconformado, o Município de Marabá interpôs a presente Apelação Cível (Id.18900907), alegando, em síntese, a estrita legalidade da exigência editalícia do diploma e a ausência de direito líquido e certo do impetrante, sob a ótica da vinculação ao edital.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para denegar a segurança pleiteada.

O apelado, apresentou contrarrazões (Id. 18900909)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de Apelação (ID.20924682).

É o relatório necessário.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, em observância ao art.14, § 1º da Lei Federal n.º 12.016/2009.

Conforme relatado, a controvérsia central reside em verificar o fato do

impetrante ter sido

regularmente aprovado e convocado no Concurso Público objeto da lide, sem poder, no entanto, tomar posse no cargo pleiteado em virtude de irregularidade de seu Diploma, constando a informação de “registro cancelado”, em virtude de burocracia entre o MEC e a respectiva faculdade, porém, muito embora conste do referido documento ter o autor concluído o Curso de Educação Física – Licenciatura m 05/12/2014 e colado grau em 12/12/2014 (Id. 18900860), ou seja, anteriormente ao Certame.

A exigência de diploma para a investidura em cargo público é, em regra, legítima e visa garantir que o candidato possua a qualificação necessária para o exercício das funções.

Contudo, em casos específicos, a interpretação literal e excessivamente formalista dessa regra pode gerar injustiças e violar princípios basilares do Direito Administrativo, como o da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, o fato de não ter sido exibido o título que atesta a graduação é algo secundário, podendo ser sanado, inclusive, a posteriori, demonstrado a boa-fé do candidato, que expôs a situação excepcional, tendo comprovado o cumprimento do requisito formal e requerido prazo para apresentar o título registrado pelo MEC, e posteriormente juntado aos autos o respectivo documento que comprova que o diploma está válido (regular), conforme ID. 18900911.

Ademais, a jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se inclinado no sentido de flexibilizar a exigência do diploma em situações como a presente, em prestígio ao princípio da razoabilidade e à finalidade da norma. Prevalece o entendimento de que a formalidade não pode se sobrepor à substância, especialmente quando o direito do candidato à posse é corroborado por sua formação acadêmica comprovada.

Nesse sentido, entendeu o Eg. STJ:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. VALIDADE DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E TEMPESTIVIDADE DE SUA ENTREGA. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1.Não é possível conhecer da tese de contrariedade ao princípio da separação dos poderes por ser tal matéria de competência do Pretório Excelso, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. 2
. A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que é válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação. Precedentes
. 3. No caso dos autos, ficou comprovado que o candidato concluiu o seu curso de mestrado antes da prova de títulos e que apresentou a certidão de conclusão do curso. 4. Aplica-se à espécie o enunciado 83 da Súmula do STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1426414 PB 2013/0385719-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014)”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.
Precedentes: REsp. 1.426 .414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02 .2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14 .03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 415260 SP 2013/0345733-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017)”

Igualmente é o entendimento do Eg. TJPA:

“MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARABÁ. DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DESCREDENCIADA PELO MEC. CANDIDATA QUE SE MATRICULOU NA INSTITUIÇÃO ANTES DA DATA DA DECISÃO DE DESCREDENCIAMENTO. CANCELAMENTO QUE NÃO PODE PREJUDICAR DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compulsando os autos, verifico que a impetrante foi aprovada e convocada em 16/01/2020 para apresentar a documentação necessária e tomar posse no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá para fins de provimento do cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, Zona Rural – Polo V.

Todavia, ao apresentar a documentação necessária para a posse, em sede de análise prévia, a Prefeitura Municipal de Marabá, através de Comissão Própria, verificou que o Diploma da ora impetrante estava cancelado, em face do posterior descredenciamento da Faculdade que registrou o Diploma junto ao MEC.

Não obstante a previsão editalícia seja de apresentação do diploma devidamente registrado pra fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo, a Administração pública deve se nortear pelos princípios basilares do direito, buscando a perfeita adequação entre os fins almejados e os meios empregados.

Na espécie, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior.

Outrossim, verifico que o registro anterior do Diploma da apelada que foi cancelado pela UNIG, encontra-se atualmente válido, por força de decisão judicial nos autos da ACP nª 5092329.90.2020.8.09.0139, o que demonstra a qualificação e habilitação necessária da apelada para assumir o Cargo de Professora.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801581-68.2020.8.14.0028 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGISTRO DE DIPLOMA CANCELADO. CANCELAMENTO QUE NÃO PODE PREJUDICAR DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O CURSO. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE EXIGIDA POR MEIO DE CERTIFICADO E HISTÓRICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08130647720238140000 22725985, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público)”

Assim, a conduta do Município de Marabá ao desclassificar o candidato unicamente pela ausência do diploma no ato da posse, ignorando a comprovação da conclusão do curso por outros meios idôneos e a posterior expedição do documento regularizado, revela-se desproporcional e desarrazoada. O direito líquido e certo do impetrante à posse foi demonstrado, e a sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu esse direito.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, e em REMESSA NECESSÁRIA sentença mantida
por verificar que se apresenta em perfeita sintonia com os fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém,.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025